Tribunal: TJMT
Processo: 1020559-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020559-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), KARINE ELIETTE SCHMIDT - CPF: 002.042.361-69 (AGRAVANTE), STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 30.641.148/0001-76 (AGRAVADO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020559-41.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
João Sichieri Junior.

Agravada:
Stine Seed Sementes do Brasil Ltda.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. BLOQUEIO DE CIRCULAÇAO E REMOÇÃO DOS BENS. DESNECESSIDADE. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO FIEL DEPOSITARIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os bens úteis ou necessários à atividade econômica do empresário

são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC. In casu, há que se reconhecer a impenhorabilidade dos caminhões por serem indispensáveis ao transporte de grãos que se insere na atividade econômica do produtor rural.

A restrição de circulação de veiculo é medida necessária nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, hipótese não verificada.

A remoção dos veículos penhorados, é cabível em casos excepcionais,

quando houver grave risco de perecimento do bem objeto de constrição judicial, ou se for inviável manter o bem na posse daquele que assumiu o encargo de fiel depositário, o que não é caso dos autos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020559-41.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
João Sichieri Junior.

Agravada:
Stine Seed Sementes do Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João Sichieri Junior,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial que lhe move
Stine Seed Sementes do Brasil Ltda.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo executado, determinando a penhora dos imóveis
registrados nas matrículas 11.435, 20.527, 20.528, 63.634, 63.635, 63.636, 63.637, 63.784 e 20879, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, bem como o
registro de restrição de circulação e transferência dos veículos registrados em nome deste por meio do Sistema Renajud e a penhora, avaliação e remoção dos bens.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, que decidiu além do pedido veiculado, determinando a restrição de circulação dos veículos do executado, sem que houvesse requerimento nesse sentido.

Diz que a restrição de circulação de veículos é medida absolutamente extrema e somente justificável em hipóteses excepcionais e que os maquinários são essenciais e necessários ao exercício da profissão do executado – produtor rural, de sorte que a remoção é medida onerosa que acarreta enorme prejuízo à atividade econômica do executado.

Ressalta que os equipamentos são essenciais, necessários e úteis ao exercício da sua profissão de produtor rural, e, por isso, impenhoráveis, pois necessita dos caminhões para transporte de soja, milho e algodão dentro da sua propriedade para redução dos custos, de sorte que a remoção causaria enorme abalo econômico ao processo logístico do executado.

Forte em tais argumentos,

requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja afastada a ordem de restrição de circulação dos veículos, e a remoção dos bens essenciais à atividade de produto rural.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de id n. 230197698.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no id n. 234755657, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020559-41.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
João Sichieri Junior.

Agravada:
Stine Seed Sementes do Brasil Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial objetivando recebimento da quantia de R$ 3.195.820,49 (três milhões e cento e noventa e cinco mil e oitocentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), originários do inadimplemento de contratos de compra e venda de grãos.

Cinge-se que citado, o executado manejou objeção de pré-executividade alegando a inexigibilidade da obrigação estampada no termo de confissão de dívida, em razão de vicio de consentimento e a perda da safra. Ato contínuo, a exequente requestou a penhora de imóveis e veículos do executado e o bloqueio dos bens.

O togado singular rejeitou a exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita, e determinou a penhora de bens imóveis e moveis, ordenando, ainda, o registro de restrição de circulação e transferência dos veículos registrados em nome do executado, via Renajud, avaliação e remoção dos automóveis.

Insurge-se, então, o executado, alegando que a decisão é
ultra petita
, pois o pedido limitou-se apenas à penhora e bloqueio de bens, sendo indevida a remoção dos equipamentos que são essenciais, necessários e úteis ao exercido da atividade profissional do executado, produtor rural.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma.

Deveras a decisão recorrida deferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção em favor do credor dos veículos registrados em nome do executado, notadamente os indicados pelo credor, assim também o registro de restrição de circulação e transferência dos automóveis.

Nesse cenário, como noticiou o executado, foi efetivada a penhora em relação aos seguintes bens
“M.BENZ/LS 1935 – Modelo 1995 – Placa BWT1859 – Sorriso/MT; M.BENZ/L 1513 – Modelo 1971 – Placa JYZ4288 – Sorriso/MT; HONDA/NXR125 BROS ES –Modelo 2013–Placa OAQ0425– Sorriso/MT; VW/26.280 CRM 6X4 – Modelo 2012 – Placa AWO2374 – Sorriso/MT; SR/RANDON SR CA – Modelo 2007 – Placa APB7203 – Sorriso/MT (...)”.

Alega o agravante, que os automóveis penhorados são essenciais à atividade empresarial – produtor rural.

Nesse contexto, dispõe o art. 833, V, do CPC,
verbis
:

“
Art. 833. são impenhoráveis:

(...) V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”.

Assim é que, ao que se verifica do contexto- fático processual, o exequente, ora agravado, indicou à penhora 20 (vinte) veículos de propriedade do executado, dentre estes,

veículos de passeio e caminhões.

Dessarte,

não se olvide que os caminhões são bens essenciais à atividade do produtor rural, em razão da sua necessidade para o desenvolvimento da atividade econômica, relacionada a produção e transporte de grãos, como no caso em pauta.

Com relação aos demais bens, entendo que o agravante não conseguiu demonstrar a imprescindibilidade ou a necessidade para o desenvolvimento de suas atividades, ainda que alegue a utilização dos veículos

para transporte de trabalhadores, vez que não se trata de atividade fim do produtor rural, a

ser protegido

pelo instituto da

impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – ART. 833, V, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É

de se reconhecer a impenhorabilidade de bem útil e necessário para continuidade de empresa de pequeno porte, onde os sócios atuam pessoalmente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC”
(RAI 1022756-71.2021.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Dirceu dos Santos,
J. 23.03.22)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO PARCIAL – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, V, DO CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os bens essenciais ao exercício profissional, dentre os quais, “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.

Considerando que restou demonstrado que um dos bens é protegido pelo instituto da impenhorabilidade, por ser indispensável à atividade da empresa, a reforma parcial da decisão é medida que se impõe”.
(RAI n.

1010605-10.2020.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel.

Desa Antônia Siqueira Goncalves,

J. 26.08.20)

Quanto à determinação de bloqueio à circulação dos

automóveis, à evidencia,

a restrição de circulação de veiculo é medida necessária nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, o que não se evidencia no caso em pauta, se mostrando efetivo

apenas o bloqueio no que concerne à transferência dos veículos penhorados.
Outrossim, ao que se afigura, extrapolou os limites do pedido da agravada, limitado apenas ao bloqueio

perante

o Órgão de Transito.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISTEMA RENAJUD - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE DE DANO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – CONFIGURADA - RETIRADA DE RESTRIÇÃO DA TOTALIDADE DOS VEÍCULOS PARA CONSTAR TÃO SOMENTE A ANOTAÇÃO DE PENHORA DOS BENS SUFICIENTES PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 805 do CPC, as execuções devem observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, segundo o qual, “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

A utilização do sistema RENAJUD, com o fito de impedir a circulação de veículo, objeto de alienação fiduciária, é providência excepcional, devendo ser analisada diante das peculiaridades do caso concreto.

Demonstrado que a manutenção do bloqueio de circulação de todos os veículos em nome da executada, notadamente aqueles utilizados para a sua atividade empresarial, é possível de gerar lesão irreparável, é impositiva a reforma da decisão recorrida para constar apenas a anotação de penhora em montante suficiente para garantir a execução”.

(RAI n. 1018403-22.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, J. 18.11.20 – negritei)

Por derradeiro,
a remoção dos automóveis e maquinários penhorados, à principio, se mostra temerário,

pois

somente se justifica em situações excepcionais e de grande relevância, como quando houver grave risco de perecimento do bem objeto de constrição judicial, ou se for inviável manter o bem na posse
do devedor, o que não se evidencia, devendo, por hora, ser mantida na posse do ora agravante, como fiel depositário,

até a realização da avaliação dos bens penhorados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO – REMOÇÃO DOS VEÍCULOS PENHORADOS –- EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Revela-se medida excepcional a remoção dos veículos penhorados, cabendo o seu deferimento quando houver grave risco de perecimento do bem objeto de constrição judicial, ou se for inviável manter o bem na posse daquele que assumiu o encargo de fiel depositário, o que não é caso dos autos.

Além disso, havendo receio de incorrer em excesso de execução, deve-se se aguardar a avaliação veículo e o resultado da penhora determinada nos demais bens do executado”.
(RAI n.

1004283-03.2022.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 27.07.22)

Desta feita, deve ser reformada em parte a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos veículos – caminhões - utilizados na atividade econômica do agravado, assim também, para afastar a restrição de circulação dos demais automóveis penhorados, mantendo o agravante como fiel depositário destes

até o resultado da avaliação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024